Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE ENCARGOS. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Interpretação de dispositivos contratuais e exclusão de encargos devidos não podem ser apreciados de ofício pelo julgador por ocasião do recebimento da petição inicial do feito executivo — elementos não incluídos nos requisitos constantes do artigo 798 do CPC. No caso, cabe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo e o demonstrativo do débito atualizado; eventual correção do montante devido deve ser debatida pelas partes em contraditório, matéria de defesa, objeto de eventuais embargos à execução (art. 917, CPC).
2. Recurso conhecido e provido.